Tribunal: STJ
Processo: 1024949-54.2022.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809407 - SP(2024/0460706-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: WALDIR GARCIA MORAES PECANHA
ADVOGADO
: WALDIR GARCIA MORAES PEÇANHA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP341371
AGRAVADO
: TELMA MARQUES DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO BONATTO - SP289057
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO DE VALOR DA CAUSA.
POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL DE OFÍCIO. INOVAÇÃO
RECURSAL. VEDAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A correção do valor da causa decorreu da constatação de evidente erro
material, suscetível de ajuste a qualquer tempo, conforme disposto no art. 292,
§ 3o, do Código de Processo Civil.
2. A atuação judicial de ofício para correção do valor da causa é legítima e
não caracteriza reformatio in pejus, pois não resulta de reapreciação do mérito
ou inovação recursal, mas de providência necessária para que o valor
atribuído à causa reflita corretamente a dimensão econômica da controvérsia.
3. A alegação de divergência jurisprudencial quanto à majoração do valor da
causa após a estabilização processual não merece prosperar, pois tal
argumento não foi suscitado em sede de recurso especial, configurando
inovação recursal em sede de agravo interno.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/03/2026
09/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: ae2005cc-fd93-45f2-bd35-b3268d34d4a7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809407 - SP(2024/0460706-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: WALDIR GARCIA MORAES PECANHA
ADVOGADO
: WALDIR GARCIA MORAES PEÇANHA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP341371
AGRAVADO
: TELMA MARQUES DA SILVA
ADVOGADO
: THIAGO BONATTO - SP289057
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO DE VALOR DA CAUSA.
POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL DE OFÍCIO. INOVAÇÃO
RECURSAL. VEDAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A correção do valor da causa decorreu da constatação de evidente erro
material, suscetível de ajuste a qualquer tempo, conforme disposto no art. 292,
§ 3o, do Código de Processo Civil.
2. A atuação judicial de ofício para correção do valor da causa é legítima e
não caracteriza reformatio in pejus, pois não resulta de reapreciação do mérito
ou inovação recursal, mas de providência necessária para que o valor
atribuído à causa reflita corretamente a dimensão econômica da controvérsia.
3. A alegação de divergência jurisprudencial quanto à majoração do valor da
causa após a estabilização processual não merece prosperar, pois tal
argumento não foi suscitado em sede de recurso especial, configurando
inovação recursal em sede de agravo interno.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por por WALDIR GARCIA MORAES
PEÇANHA contra decisão (fls. 205-207) que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
A agravante sustenta que a impugnação ao valor da causa estaria preclusa, sendo
inviável sua apreciação após a sentença ou em segundo grau, sob pena de violação à segurança
jurídica. Alega reformatio in pejus, pois a majoração do valor da causa, em apelação exclusiva
do autor, teria elevado reflexamente os honorários sucumbenciais, agravando a situação do único
recorrente. Aduz que a alteração não configura correção de erro material, mas modificação
substancial do julgado, por impactar a base econômica da demanda e os consectários da
sucumbência, o que afastaria a possibilidade de correção de ofício.
Sustenta, ainda, a existência de divergência jurisprudencial no Superior Tribunal de
Justiça quanto à majoração do valor da causa após a estabilização processual, bem como a
indevida aplicação da
por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Afirma
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA54612935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:38:53
Código de Controle do Documento: a5ccf628-19e9-44bb-95b5-e977e4d22a6f

que a modificação do valor da causa em segundo grau extrapolou os limites do efeito devolutivo
e violou o duplo grau de jurisdição.
Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática.
A parte agravada não apresentou impugnação (e-STJ, fl. 233).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos trazidos no agravo interno, tem-se que a decisão
vergastada deve ser confirmada.
Não há falar em afronta ao
do Código de Processo Civil. A modificação do
art. 293
valor da causa decorreu da correção de evidente inexatidão material, suscetível de ajuste a
qualquer tempo. Na espécie, embora tenha sido atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00, o
pedido indenizatório por danos morais foi expressamente formulado no importe de R$
15.000,00. A incongruência entre o valor indicado e o conteúdo econômico da pretensão
evidencia erro manifesto, legitimando a intervenção judicial. Nos termos do
§ 3o, do
art. 292,
CPC, incumbe ao magistrado proceder, de ofício, à adequação do valor da causa quando
constatada a sua desconformidade com o proveito econômico perseguido.
Erros materiais, tais como equívocos aritméticos ou inconsistências evidentes entre o
pedido formulado e o valor atribuído à causa, não se submetem à preclusão, podendo ser
corrigidos independentemente da fase processual, por não implicarem alteração do mérito, mas
mera adequação formal do pronunciamento judicial.
Ademais, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o magistrado pode
corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao
conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora,
como ocorre na hipótese dos autos, não se caracterizando reformatio in pejus. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO
MAGISTRADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que o
§ 3o, do
art. 292,
estabelece que o juiz pode corrigir, de ofício e por arbitramento,
CPC/2015
o valor da causa, quando verificar que não corresponde ao conteúdo
patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor,
como ocorre nos presentes autos. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.865.159/PE,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE
FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
VERIFICADO.
VALOR
DA
CAUSA.
CORREÇÃO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS DISSOCIADOS DA TESE RECURSAL.
BEM DE FAMÍLIA. REEXAME.
SÚMULA N. 284/STF.
SÚMULA N. 7/STJ.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 303/STJ.
IMPROVIDO.
1. "Não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de
recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de
prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância"
Documento eletrônico VDA54612935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:38:53
Código de Controle do Documento: a5ccf628-19e9-44bb-95b5-e977e4d22a6f

(AgRg no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 595.361/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
18/06/2015,
06/08/2015)
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova testemunhal ou de requisição de novos documentos. Cabe
ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação
de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para
determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a Súmula 284 da Suprema Corte
também incide quando o conteúdo normativo do dispositivo legal apontado
como violado não é apto a lastrear a tese vertida no recurso especial,
porquanto deficiente a fundamentação" (AgInt no AREsp n. 1.033.441/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017,
DJe de
).
3/5/2017.
4. O magistrado está autorizado a determinar de ofício a correção do valor
da causa, para que corresponda ao real proveito econômico pretendido pela
parte.
5. "Não obstante restringir-se o objeto dos embargos de terceiro ao
desfazimento de um ato de constrição judicial, prevalece nesta Corte o
entendimento de que o valor da causa a eles atribuído deve corresponder ao
valor do bem penhorado" (
Rel. Ministro RICARDO
REsp 1689175/MS,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
06/03/2018,
.
12/03/2018)
6. O Tribunal de origem conclui que "os documentos juntados comprovam as
assertivas lançadas pelos Autores [de que o imóvel objeto da lide constitui
bem de família]". A reforma desse entendimento demandaria o reexame das
provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
7.
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à
Súmula n. 303/STJ:
constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
8. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.045.659/SP,
RAUL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
ARAÚJO
15/8/2022,
26/8/2022.
Dessa forma, a retificação do valor da causa não viola a estabilização da demanda,
nem caracteriza
, uma vez que não resulta de reapreciação do mérito ou de
reformatio in pejus
inovação recursal, mas de providência necessária para que o valor atribuído à causa espelhe
corretamente a dimensão econômica da controvérsia.
Assim, é legítima a atuação judicial de ofício para a correção do valor da causa, em
estrita observância aos arts. 292 e 293 do Código de Processo Civil.
No tocante à alegada existência de divergência jurisprudencial no Superior Tribunal
de Justiça quanto à majoração do valor da causa após a estabilização processual, a tese não
merece prosperar, uma vez que tal argumento não foi suscitado em sede de recurso especial.
Dessa forma, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que é vedado à parte inovar em
suas razões recursais em agravo interno, mediante a apresentação de questões não
oportunamente deduzidas no recurso especial ou nas contrarrazões, em razão da configuração da
preclusão consumativa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO
ECONÔMICO
INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (CPC,
§ 8o).
ART. 85,
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54612935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:38:53
Código de Controle do Documento: a5ccf628-19e9-44bb-95b5-e977e4d22a6f

1. É vedado à parte inovar em suas razões recursais, em sede de agravo
interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente no recurso
especial ou nas contrarrazões ao recurso especial, tendo em vista a
configuração da preclusão consumativa.
2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o
valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os
honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa,
conforme disposto no § 8o do
do
Precedentes.
art. 85
CPC/2015.
3. Na hipótese, a exclusão dos litisconsortes da lide se deu em decisão
interlocutória, antes do julgamento do mérito da demanda, de modo que, não
tendo a ação de responsabilidade sido extinta, prosseguindo em face dos
demais litisconsortes, o proveito econômico dos réus excluídos deve ser
considerado inestimável, impondo-se o arbitramento dos honorários de
sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do
§ 8o, do
art. 85,
CPC/2015.
4. É viável o exame do valor fixado a título de honorários advocatícios, nesta
instância especial, quando for verificada a exorbitância ou a natureza
irrisória da importância arbitrada, o que ficou evidenciado no caso concreto,
razão pela qual os honorários sucumbenciais comportam majoração, para
1% (um por cento) sobre o valor da causa.
5. Agravo interno a que se dá parcial provimento.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.273.985/RJ,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
8/7/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA
DEMANDADA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento.
Incidência da Súmulas 211 do STJ.
1.2. In casu, deixou a recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a
violação do artigo 1.022 do
a fim de que esta Corte pudesse
CPC/2015,
averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto aos referidos
pontos.
1.3. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, de modo que o
pronunciamento do Tribunal de origem não vincula esta Corte Superior, a
quem compete analisar, em definitivo, o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade recursais.
2. A apresentação de razões dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 284 do STF, por
analogia.
Precedentes.
3. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso
especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do
agravo interno, em razão da preclusão consumativa.
4. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.086.459/DF,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
9/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Aplicabilidade dos efeitos do julgamento de mérito do RE n. 827.996/PR
(Tema n. 1.011 do STF) no presente caso, sobrestamento do processo em
razão do Tema n. 50 do STJ, intimação da CEF para comprovação do
interesse na lide e necessidade de cisão do feito.
Documento eletrônico VDA54612935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:38:53
Código de Controle do Documento: a5ccf628-19e9-44bb-95b5-e977e4d22a6f

III. Razões de decidir
3. As alegações apresentadas apenas no agravo interno constituem
inovação recursal que, mesmo em relação a matérias de ordem pública, é
insuscetível de apreciação, considerando a preclusão consumativa.
4.
Conforme modulação de efeitos procedida pelo STF nos segundos embargos
de declaração no RE n.
a tese firmada no Tema n. 1.011 do STF
827.996/PR,
aplica-se aos processos que estavam em tramitação na fase de conhecimento
em 13/07/2020.
5. No caso concreto, ainda não foi encerrada a fase de conhecimento da ação
ordinária de responsabilidade obrigacional securitária ajuizada em 2006,
atraindo a incidência do Tema 1.011 do STF.
6. "A competência em razão da matéria, por ser absoluta e inderrogável, é
matéria de ordem pública, não se sujeitando aos efeitos da preclusão pro
judicato" (AgInt no CC n.
relatora Ministra Nancy Andrighi,
150.881/SC,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
9/5/2018,
11/5/2018)
IV.
Dispositivo
e tese
7. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inovação recursal em agravo interno é
inadmissível, mesmo em relação a matérias de ordem pública, sendo
insuscetível de apreciação em razão da preclusão consumativa. 2. A tese
firmada no Tema n. 1.011 do STF aplica-se aos processos que estavam em
tramitação na fase de conhecimento em
condição presente no
13/07/2020,
caso concreto. 3. A competência em razão da matéria, por ser absoluta e de
inderrogável, não se sujeita à preclusão pro judicato."
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.611.580/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto
7/4/2025;
AREsp n. 2.322.406/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/6/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.331.105/GO,
Turma, julgado em 18/12/2023;
STJ, EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.890.588/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STF, RE 827996 ED-
23/10/2023;
segundos, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09-11-
2022; STJ, AgInt no CC n.
relatora Ministra Nancy Andrighi,
150.881/SC,
Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
9/5/2018;
REsp n. 2.012.263/SC,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024;
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.771.073/DF,
Raul
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

24/4/2023;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.802.473/DF,
em 17/8/2021.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.991.784/RS,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
FERREIRA
24/11/2025,
28/11/2025.

Com estas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54612935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:38:53
Código de Controle do Documento: a5ccf628-19e9-44bb-95b5-e977e4d22a6f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.809.407 / SP
Número Registro: 2024/0460706-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10249495420228260405
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALDIR GARCIA MORAES PECANHA
ADVOGADO : WALDIR GARCIA MORAES PEÇANHA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP341371
AGRAVADO
: TELMA MARQUES DA SILVA
ADVOGADO : THIAGO BONATTO - SP289057
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALDIR GARCIA MORAES PECANHA
ADVOGADO : WALDIR GARCIA MORAES PEÇANHA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP341371
AGRAVADO
: TELMA MARQUES DA SILVA
ADVOGADO : THIAGO BONATTO - SP289057
TERMO
Documento eletrônico VDA54846814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:11
Código de Controle do Documento: ad929039-cfd1-439f-9c33-e3c14286e2a1

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:11
Código de Controle do Documento: ad929039-cfd1-439f-9c33-e3c14286e2a1